Tribunal: TJDFT
Processo: 0732884-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOMÓVEL. VÍCIO DE QUALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CARRO RESERVA. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.

1. Demonstrada a probabilidade do direito do Autor, com a constatação de vício de qualidade do automóvel adquirido, após a confecção de laudo pericial, aliada à não reparação dos defeitos pela concessionária/fabricante, à indisponibilidade do produto para uso regular e ao risco inerente ao mau funcionamento do automóvel, justifica-se a manutenção do carro reserva na posse do Autor/Agravado, às expensas da Ré/Agravante.

2. Presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar que deferiu a medida no juízo de origem.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.